Tribunal: STF
Processo: AC 1317
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO
   TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   SÚMULAS 634 E 635/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
   CONTRADIÇÃO.
Decisão que reconhece ausência de fumus boni juris
   em pleito cautelar, dado o juízo negativo de admissibilidade do
   recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, não é omissa ou
   contraditória em relação à orientação subjacente às Súmulas 634 e
   635/STF.
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.